Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. No caso, não houve recusa dos réus com a renovação do aluguel. A resistência oposta por eles ao valor do aluguel na renovação se justificou, afinal a autora pretendeu obtê-la com preço mensal abaixo do valor de mercado, conforme comprovado por laudo pericial. Assim, pela causalidade, deve a autora suportar os encargos decorrentes do ônus de sucumbência.
3. Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado na sentença, no período de doze meses, consoante o art. 58, III, da Lei n. 8.245/91. Precedentes.
4. Apelações conhecidas e providas em parte.